Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707115-68.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA GONCALVES DE MENEZES, DIEGO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DF SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME, CONDOMINIO TOTAL VILLE CONDOMINIO CINCO, SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO DECISÃO Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, suficientemente, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida, ao menos no atual estágio processual (comprovadas despesas extraordinárias com tratamento de saúde, a robustecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência). Além disso, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (condição suspensiva de exigibilidade a viabilizar a execução se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse). Intimem-se. Preclusa a presente decisão, venham aos autos imediatamente conclusos, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito